Tribunal: TJMT
Processo: 1014706-17.2025.8.11.0000
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014706-17.2025.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (REQUERIDO), THIAGO PEREIRA FREIRE DE ANDRADE - CPF: 026.534.021-73 (REQUERENTE), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO CAUTELAR INOMINADA.

EMENTA

DIREITO PENAL. CAUTELAR INOMINADA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO.
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
DEMONSTRADOS.
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO
. LIMINAR RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

Ação Cautelar Inominada ajuizada pelo Ministério Público, visando conferir efeito suspensivo ativo ao recurso de Agravo em Execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de submissão do reeducando ao uso de monitoramento eletrônico no cumprimento de pena em regime semiaberto.

Fatos relevantes: (
i
) reeducando condenado pela prática do crime descrito no art. 33, § 4º, c/c o art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 486 dias-multa; (
ii
) Juiz
a quo
determinou o início do cumprimento da pena, fixando condições, porém indeferiu o pedido ministerial para imposição de monitoramento eletrônico; e (
iii
) liminar deferida para atribuir efeito suspensivo ativo

ao Agravo em Execução, até o julgamento definitivo do recurso, suspendendo os efeitos da decisão que deixou de impor o uso de monitoramento eletrônico ao apenado e posteriormente ratificada pela Segunda Câmara Criminal quando do julgamento do Agravo Interno interposto pela defesa.

Requerimento: atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso de agravo em execução interposto para suspender a decisão que indeferiu o monitoramento eletrônico como condição ao regime semiaberto, determinando-se a submissão do apenado a esta medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em (
i
) verificar a legalidade e adequação da imposição de monitoramento eletrônico como condição para o cumprimento de pena em regime semiaberto harmonizado, diante da ausência de estabelecimento prisional adequado na comarca; e (
ii
) analisar se os pressupostos inerentes à tutela cautelar estão preenchidos no caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A falta de estabelecimento penal adequado ao regime semiaberto não autoriza a supressão total de mecanismos de fiscalização, devendo o Estado adotar medidas compensatórias, nos termos da Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal.

2. O monitoramento eletrônico constitui instrumento legítimo e necessário de fiscalização do cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, compatível com o art. 146-B, VI, da Lei de Execuções Penais.

IV. DISPOSITIVO

Procedência da cautelar inominada. Decisão liminar ratificada.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/06,
arts
. 33, § 4º, c/c o art. 40, V; Lei 7.210/84,
arts
. 91 e 146-B, VI; e CP, art. 33, § 1º, “b”.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante n. 56; STJ, HC 365.694/RS e 1016222/MG; TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1007552-45.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Cautelar Inominada ajuizada pelo
Ministério Público
em face de
Thiago Pereira Freire de Andrade
, nos autos do processo executivo de pena n. 7000874-12.2024.8.09.0093, em trâmite na Vara de Execuções Penais da Comarca de Juscimeira, em que cumpre a pena de
04 (quatro) anos
,
10 (dez) meses
e
10 (dez) dias de reclusão
, e 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa, em regime inicial
semiaberto
,

pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, c/c o art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06.

O
Ministério Público
pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso de agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de submissão do reeducando ao uso de monitoramento eletrônico no cumprimento de pena em regime semiaberto.

Argumenta, em síntese, que diante da inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto na Comarca, o cumprimento da pena em domicílio sem qualquer mecanismo de fiscalização descaracteriza o regime imposto, convertendo-o, na prática, em regime aberto, de modo que o monitoramento eletrônico é imprescindível para garantir fiscalização mínima, prevenir evasões e assegurar o cumprimento das condições impostas, preservando a finalidade preventiva e repressiva da pena.

Assim, pugnou pelo deferimento de liminar para suspender a decisão combatida e determinar o uso de tornozeleira eletrônica como condição obrigatória ao cumprimento da pena em regime semiaberto, com a posterior confirmação da medida no mérito da presente ação (id. 285145937).

O pedido liminar foi
deferido
pelo eminente Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, atribuindo-se
efeito suspensivo ativo
ao Agravo em Execução, até o julgamento definitivo do recurso, determinando-se a submissão do reeducando ao monitoramento eletrônico (id. 285739894).

Inconformado,
Thiago Pereira Freire de Andrade
interpôs Agravo interno com pedido de efeito suspensivo ativo, visando suspender os efeitos da decisão liminar, especialmente no que tange à imposição do monitoramento eletrônico como condição ao cumprimento da pena em regime semiaberto (id. 286179355).

As
contrarrazões
ao Agravo interno foram apresentadas, requerendo-se o desprovimento do recurso (id. 294616873).

O Agravo interno foi
desprovido
, conforme acórdão proferido no id. 324798898.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
procedência
da cautelar inominada (id. 335153381).

É a síntese do necessário.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o reeducando
Thiago Pereira Freire de Andrade
cumpre a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33, § 4º, c/c o art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06 (processo executivo n. 7000874-12.2024.8.09.0093).

Extrai-se que, no dia 27/01/2025, o Juízo de origem proferiu decisão fixando as condições relativas ao regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, deixando, todavia, de submetê-lo ao monitoramento eletrônico (seq. 23.1, SEEU).

Na sequência, o Ministério Público interpôs recurso de
agravo em execução
, pleiteando a fixação de monitoração eletrônica para o cumprimento da pena no regime intermediário (seq. 45.1).

Sabe-se que a concessão de
medida cautelar
exige a demonstração cumulativa do
fumus boni iuris
(plausibilidade do direito invocado) e
do periculum in mora
(perigo da demora na prestação jurisdicional), requisitos estes plenamente demonstrados no caso em apreço.

Com efeito, a
plausibilidade jurídica
da pretensão ministerial está fundamentada na legislação vigente, na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e na realidade fática do cumprimento da pena pelo reeducando.

O regime semiaberto deve ser cumprido em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, nos termos do art. 33, § 1º, “b”, do Código Penal, e do art. 91 da Lei de Execuções Penais.

Todavia, é notória a ausência de estabelecimentos penais adequados ao cumprimento do regime semiaberto no Estado de Mato Grosso, circunstância que levou o Supremo Tribunal Federal a editar a
Súmula Vinculante nº 56
, que assim dispõe:

“
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS
”.

No julgamento do referido Recurso Extraordinário, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que, havendo déficit de vagas, deverá ser determinada a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que é posto em prisão domiciliar por falta de vagas.

Nesse contexto, surgiu o denominado regime semiaberto harmonizado (ou diferenciado), que consiste em uma forma de cumprimento de pena em que o apenado permanece recolhido em sua residência, com imposição de condições específicas fixadas pelo juízo, a fim de que não se descaracterize o caráter punitivo da sanção penal.

Em razão da ausência de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o monitoramento eletrônico é meio idôneo para a fiscalização inicial e eficiente das condições impostas por ocasião do início do cumprimento da pena no regime intermediário.

Embora o art. 146-B, VI, da Lei de Execuções Penais preveja a imposição de vigilância indireta como uma faculdade do magistrado, registra-se que o uso do equipamento assume caráter imperativo em razão da necessidade de se fiscalizar com mais rigor a observância das condições impostas, de modo a verificar se as finalidades inerentes à execução penal vêm sendo alcançadas.

O cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, em virtude da ausência de estabelecimento penal adequado, não garante ao reeducando benefícios ilimitados como se em liberdade estivesse, sob pena de desvirtuar as finalidades da sanção imposta, às quais o agravante continua submetido.

Neste ponto, salienta-se que a utilização da tornozeleira eletrônica não representa óbice à atividade laboral e não implica necessariamente em estigma social do agravante, sobretudo se considerado que o equipamento pode ser mantido encoberto pelas vestes.

Desse modo, revela-se razoável e adequado que o Estado possa controlar e fiscalizar as atividades do agravante por meio do monitoramento eletrônico, que consiste em meio hábil e eficaz para esta finalidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito caminha nesse sentido:

“
Tese de julgamento: 1. A imposição de monitoramento eletrônico no regime semiaberto é autorizada pela legislação e não constitui constrangimento ilegal
”. (STJ, HC n. 1016222/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJEN 29/09/2025).

“Inexistindo vaga disponível no regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução determinar o cumprimento da pena em regime aberto ou até mesmo em prisão domiciliar, ambas com monitoramento eletrônico”
(STJ, HC 365.694/RS, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, DJe 27/10/2016).

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também tem decidido reiteradamente na mesma linha:

“(...)
Diante da inexistência de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o uso da tornozeleira eletrônica é meio imprescindível para fiscalização inicial e eficiente das condições estabelecidas pelo juízo das execuções penais para o regime semiaberto”
(TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1007552-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 07/07/2025)

Assim, infere-se que o pressuposto concernente ao
fumus boni iuris
está demonstrado nos autos, com base na situação fática e no entendimento jurisprudencial consolidado.

Sem a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo em Execução, o reeducando continuaria cumprindo pena em regime abrandado, sem qualquer fiscalização efetiva, por tempo indefinido, até o julgamento definitivo do recurso, o que evidencia o
periculum in mora
necessário à concessão da tutela cautelar pretendida.

Ante o exposto,
julgo procedente
a Cautelar Inominada, para
RATIFICAR
a liminar deferida neste recurso e confirmar a
atribuição do efeito suspensivo
ao recurso de Agravo em Execução interposto nos autos do Processo Executivo de Pena n. 7000874-12.2024.8.09.0093, determinando a submissão do reeducando
Thiago Pereira Freire de Andrade
ao monitoramento eletrônico no cumprimento da pena em regime semiaberto, até o julgamento definitivo do referido recurso.

Por fim, determino ao Juízo de Execução Penal que
proceda à regular tramitação
do recurso de
Agravo em Execução
interposto pelo Ministério Público no processo executivo,
seq. 45.1
, SEEU.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026